Tribunal: TJMT
Processo: 1002593-98.2016.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1002593-98.2016
1o APELANTE: GILBERTO PEREIRA GOMES E OUTRO(S).
2o APELANTE: ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DO MATO GROSSO - ASTRANSMAT.
1o APELADO: ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DO NOROESTE PAULISTA - ASTRAU, ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DO MATO GROSSO - ASTRANSMAT, SCANGIL PECAS E SERVICOS EIRELI.
2o APELADO: GILBERTO PEREIRA GOMES E OUTRO(S).-
Vistos.
Nos termos do art. 76 do CPC, intime-se os recorrentes ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DO NOROESTE PAULISTA - ASTRAU e SCANGIL PECAS E SERVICOS EIRELI, para que regularizem a sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator